Tribunal: STF
Processo: Rcl 57286
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que teria violado a Súmula Vinculante nº 43.



    Narra que a Polícia Militar do Estado da Paraíba publicou Edital nº 003/2022 para selecionar 30 (trinta) militares (1ºs. sargentos e/ou Subtenentes) para o curso de habilitação de oficiais, que objetiva o provimento de cargos de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração da Polícia Militar da Paraíba.



    Informa que o edital possui “3 (três) etapas: primeira Exame Intelectual (EI) Eliminatório e Classificatório; segunda etapa - Exame de Saúde (ES) Eliminatório e Terceira Exame de Aptidão Física (EAF) - Eliminatório”. Após êxito nessas etapas o candidato ou candidata são convocados para matrícula no curso, momento em que devem comprovar: “2.1.1. Ser brasileiro nato. 2.1.2. Ser 1o Sargento ou Subtenente da PMPB. 2.1.3. Ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço como praça, sendo 02 (dois) anos na graduação, computáveis até a data da matrícula no curso, quando se tratar de 1o Sargento PM.” 



    No caso dos autos o reclamante, no momento da matrícula, ainda não possuía os dezesseis anos de efetivo exercício nem os dois anos na graduação, motivo pelo qual foi considerado ,então, inapto para a matrícula no curso. 



    Esse fato levou ao ajuizamento de ação na qual discutiu-se que essa exigência editalícia seria abusiva e que a comprovação do tempo no efetivo exercício teria que ocorrer no momento da investidura/nomeação, após a conclusão do curso de formação. A tutela de urgência pleiteada foi deferida, dando ensejo a agravo de instrumento do Estado, cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido.



    Eis o teor da decisão reclamada (eDoc7, p.4):



    “... O Agravo é tempestivo e dispensado de preparo recursal.



    Os Órgãos Fracionários deste Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido que o tempo mínimo de serviço previsto nos editais de Processo Seletivo para o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais deve ser aferido quando da matrícula para ingresso no Curso de Formação . 



    A Lei Estadual nº 4.025/1978 estabelece como requisito para o ingresso no Curso de Habilitação, o mínimo de 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço como Praça, sendo 02 (dois) anos na graduação, quando se tratar de 1º Sargento PM (BM) , disposição esta que corresponde ao previsto no item 2.1.3 do Edital do Processo Seletivo (Id 59274134 do Processo referência) que define a data da matrícula no Curso como o momento de aferição do referido interstício, pelo que não se vislumbra ilegalidade desta disposição editalícia, inexistindo, portanto, probabilidade do direito do Agravado quanto à sua pretensão de declaração de nulidade da mencionada cláusula do Edital do Processo Seletivo, devendo, portanto, ser dado efeito suspensivo ao Recurso ante o preenchimento dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC . 



    Posto isso, defiro o efeito suspensivo requestado. Dê-se ciência à Agravante e, desde logo, intime-se a Agravada, por seus advogados, ou em caso de não constituição de patrono nos Autos, por Carta com Aviso de Recebimento, para oferecer Resposta ao Agravo, no prazo de quinze dias, nos termos art. 1.019, II, do Código de Processo Civil . 



    Cientifique-se, através de fluxo próprio no sistema PJE entre instâncias, o Juízo de Origem, sobre a presente Decisão. Cumpra-se.”



    Entende o reclamante que esse posicionamento contraria os ditames da súmula vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal “ao admitir o provimento de cargo, diferente do qual o demandante foi investido, pois, sendo praça, e tendo sido aprovado no certame, após a conclusão do curso, estará apto à nomeação pelo Governador do Estado para outra carreira - Oficial do Quadro Administrativo” (eDoc1, p.7)



    Desse modo, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada permitindo a sua matrícula no curso de habilitação de oficiais e, no mérito, a procedência da reclamação e cassação da decisão combatida para preservação do teor da súmula vinculante 43 no caso.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Veja-se que o ato reclamado fundamenta sua conclusão em súmula do STJ e considera legítima a exigência temporal editalícia em momento posterior às 3 primeiras etapas do certame, considerando essa ocasião equivalente à nomeação.



    O que prevê a súmula vinculante 43 é : 



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Nos debates para a aprovação dessa súmula vinculante, em 08.04.2015, acessíveis no portal do STF em seu sítio eletrônico, verifica-se a intenção do plenário em consolidar o entendimento pela inconstitucionalidade de situações de provimento derivado de cargos públicos (transferência e transformação de cargos) diante da exigência de concurso público prevista na Carta da República para a investidura em cargo ou emprego público. 



    Da leitura da decisão apontada como reclamada, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente